Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de Agravo Interno em face da decisão, ID 52847789, que não conheceu do Agravo de Instrumento.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 53940189.
4. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de Conhecimento no 0760403-68.2023.8.07.0016, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada.
5. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7).
6. O Agravo de Instrumento, no presente caso, foi interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão ID 52847789: “Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. “.